Tribunal: TJSP
Processo: 2011640-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e embriaguez ao volante. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, sendo desproporcional a manutenção da custódia. Superveniência de decisão do Juízo a quo que, a pedido do Ministério Público, revogou a custódia cautelar do paciente. Perda do objeto.

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e embriaguez ao volante. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, sendo desproporcional a manutenção da custódia. Superveniência de decisão do Juízo a quo que, a pedido do Ministério Público, revogou a custódia cautelar do paciente. Perda do objeto. "Writ" julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2011640-68.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 45192 -A
1
Registro: 2020.0000082648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011640-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
BARTOLOMEU DE OLIVEIRA MATOS e Impetrante LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011640-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45192
HABEAS CORPUS No 2011640-68.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 4a VARA CRIMINAL
PACIENTE: BARTOLOMEU DE OLIVEIRA MATOS
Habeas corpus. Lesão corporal culposa na condução de veículo
automotor e embriaguez ao volante. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Alegação de que o decreto prisional
carece de fundamentação idônea, sendo desproporcional a
manutenção da custódia. Superveniência de decisão do Juízo a
quo que, a pedido do Ministério Público, revogou a custódia
cautelar do paciente. Perda do objeto. “Writ” julgado prejudicado.
Os Drs. Douglas Kauffmann e Luiz Humberto Franciosi Junior,
Advogados, impetram a presente ordem de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de BARTOLOMEU DE OLIVEIRA MATOS, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito DA 4a Vara Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto, que converteu em preventiva a prisão em
flagrante do paciente (fls. 62/64).
Sustentam,
em
resumo,
que a decisão a
quo
carece de
fundamentação idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto a
presença dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar, cuja
manutenção, in casu, alegam constituir vedada antecipação de pena.
Argumentam que o paciente é primário e ostenta outros predicados
pessoais favoráveis, sendo desnecessária e desproporcional a manutenção
da custódia. Afirmam, ainda, que as medidas cautelares alternativas ao
cárcere se afiguram suficientes e adequadas ao caso dos autos.
Pleiteiam, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011640-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnam pela
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido veio instruído com documento (fl. 11/76).
A questão trazida com a presente impetração dispensa a requisição
de informações da autoridade apontada como coatora, bem como
manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório, em síntese.
Ao que é dado inferir dos autos de origem, por meio de consulta ao
sistema e-SAJ, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo Juízo a
quo, a pedido do Ministério Público, mediante o compromisso de
comparecimento aos atos do processo e à manutenção de endereço
atualizado (fls. 65/66 dos autos no 1500157-60.2020.8.26.0530), sendo
expedido, e cumprido, o competente alvará de soltura (fls. 72/75).
Destarte, resta prejudicada a impetração, ante a perda do seu
objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicado o presente writ.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)